Tribunal: TJMT
Processo: 1037225-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037225-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), COMERCIO DE MADEIRAS ND LTDA - EPP - CNPJ: 06.195.454/0001-41 (AGRAVADO), NELCELI DIAS GONCALVES - CPF: 468.577.371-34 (AGRAVADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE BUSCA DE BENS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença em ação monitória que indeferiu pedido de penhora de 30% sobre o faturamento da empresa executada, ao fundamento de inexistirem elementos que demonstrem o esgotamento das diligências destinadas à localização de bens penhoráveis.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a imposição da penhora de faturamento empresarial, medida de caráter excepcional prevista no art. 866 do CPC, notadamente quanto ao esgotamento prévio das diligências para localização de bens e à ausência de risco ao funcionamento da empresa.

III.
Razões de decidir

3. A penhora de faturamento constitui medida excepcional, posicionada em último lugar na ordem de preferência do art. 835 do CPC e admitida somente quando demonstrada a inexistência de outros bens penhoráveis ou a ineficácia das diligências para localizá-los, observada a proporcionalidade e a menor onerosidade.
4. Os autos originários revelam pendentes diligências solicitadas pelo próprio exequente, inclusive perante o CRI e outros sistemas de pesquisa patrimonial, o que impede concluir pelo esgotamento dos meios ordinários de busca de bens.
5. Ausente demonstração de que a penhora pretendida não comprometerá a atividade econômica da empresa executada, inviabilizando a concessão da medida excepcional.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A penhora sobre faturamento de empresa é medida excepcional e depende da demonstração de esgotamento das diligências de localização de bens penhoráveis. 2. A constrição sobre receitas empresariais deve observar os princípios da subsidiariedade e da menor onerosidade, não podendo comprometer o regular funcionamento da empresa.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037225-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADOS: COMÉRCIO DE MADEIRAS ND LTDA - EPP e NELCELI DIAS GONÇALVES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, em desfavor de
COMÉRCIO DE MADEIRAS ND LTDA - EPP e NELCELI DIAS GONÇALVES
, contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Monitória n. 1007821-77.2022.8.11.0004, que indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre o faturamento da empresa Agravada.

O Agravante requer o provimento do Recurso para que seja acolhido o pleito de penhora de 30% sobre o faturamento da empresa Agravada, em razão do esgotamento dos demais meios de busca de bens dos devedores.

Preparo recolhido, consoante ID. 325138865; tutela de urgência indeferida, conforme ID. 324597870; contrarrazões ID. 330214358, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Monitória n. 1007821-77.2022.8.11.0004, que indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre o faturamento da empresa Agravada.

O Agravante requer o provimento do Recurso para que seja acolhido o pleito de penhora de 30% sobre o faturamento da empresa Agravada, em razão do esgotamento dos demais meios de busca de bens dos devedores.

O Recurso não comporta provimento.

Isso porque, a penhora de rendimentos de empresa consiste em medida excepcional, figurando, inclusive, em décimo lugar na ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC, e somente é viável se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado (art. 866, §1º do CPC).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE RECEBÍVEIS E FATURAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: -
A constrição sobre recebíveis ou faturamento empresarial deve observar a subsidiariedade e proporcionalidade, sendo medida excepcional; - A inexistência de demonstração de esgotamento de outras diligências para localização de bens penhoráveis inviabiliza a constrição direta sobre receitas da empresa, sob pena de comprometer sua atividade; - Não restou demonstrado que as medidas ordinárias foram esgotadas, nem que a penhora pretendida não afetaria o funcionamento da empresa; A penhora sobre recebíveis ou faturamento de empresa deve observar o princípio da menor onerosidade, e não comprometer a atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A penhora de recebíveis por cartão de crédito ou de faturamento da empresa exige a prévia demonstração do esgotamento de tentativas de localização de outros bens penhoráveis. 2. A constrição sobre tais ativos é medida excepcional, sujeita aos princípios da subsidiariedade e da menor onerosidade." Não devem ser acolhidos os embargos, quando inexistentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivo relevante: CPC, arts. 835, X, 866 e 1.022.

Jurisprudência: (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.029717-0/004, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2023, publicação da súmula em 12/06/2023)
(N.U 1014685-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025) – destaquei.

No caso, pairam dúvidas sobre a inexistência de outros bens, até mesmo porque, analisando os autos na origem, verifica-se que o próprio Agravante informou no feito que está em diligencia junto ao CRI e demais sistemas de pesquisas, a fim de obter informações acerca de eventuais bens imóveis passíveis de penhora em nome dos executados.

Portanto, é prudente, por ora, manter a decisão recorrida que indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre o faturamento da empresa Agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026